Tribunal: STF
Processo: HC 263872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2025, por Genilson Pereira, advogado, em benefício de N. G. D., contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.10.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.041.847.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 1º.1.2025, pela apontada prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça majorada) e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Em 2.1.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Em 17.4.2025, o paciente foi condenado às penas de quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática de dois delitos de lesão corporal contra a mulher, por razão das condições do sexo feminino (§ 13º do art. 129 do Código Penal), em continuidade delitiva, e de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), em continuidade delitiva.



    Foi mantida a custódia cautelar, por concluir a magistrada de primeira instância que se mantinham os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.



    4. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CRIME FORMAL. BEM JURÍDICO TUTELADO É A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS E TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO COLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal no contexto de violência doméstica, com a defesa requerendo a absolvição, alegando ausência de dolo e consentimento da vítima, além da desclassificação das lesões para contravenção penal e redução do valor da indenização mínima fixada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante deve ser absolvido dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal, com base na alegação de ausência de dolo e consentimento da vítima, além de questionar a desclassificação das lesões para contravenção penal e a redução do valor fixado a título de indenização mínima.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a inobservância da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. 



    4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, corroborada por laudos e testemunhas. 



    5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme o art. 28, II, do Código Penal. 



    6. As provas demonstraram a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal, com laudos atestando as lesões na vítima. 



    7. O valor de R$ 800,00 fixado a título de indenização mínima é razoável e proporcional ao sofrimento da vítima, considerando o contexto de violência doméstica. 



    8. Honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 700,00, conforme o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Apelação conhecida e desprovida, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena, ao valor da indenização e ao regime fixado. 



    Tese de julgamento: O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, sendo a administração da justiça o bem jurídico tutelado pela norma penal correspondente. (...)” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.041.847 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.10.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, indeferiu a medida liminar.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas dois dias após a decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal e adoção de providências para a prestação da jurisdição pleiteada naquele órgão judicial. O impetrante alega que “a presente impetração justifica sua excepcional admissibilidade ante a patente e flagrante ilegalidade que macula a situação prisional do paciente, notadamente no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em total descompasso com o que preceitua a Súmula 719/STF, e à própria necessidade da manutenção da custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “tal ilegalidade decorre da imposição de regime fechado a réu primário, condenado a pena inferior a 8 anos, com base em fundamentação absolutamente inidônea – a mera circunstância genérica de embriaguez voluntária –, em clara afronta ao art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, à Súmula 440 do próprio STJ e à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, cristalizada na Súmula 719/STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “a única justificativa apresentada na sentença para a imposição do regime mais gravoso foi a existência de uma circunstância judicial negativa (valoração das ‘circunstâncias do crime’), a qual, por sua vez, foi fundamentada exclusivamente no fato de o paciente ter agido sob o efeito de bebidas alcoólicas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente é primário e foi condenado a uma pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão. Nos termos expressos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, o regime inicial cabível seria o SEMIABERTO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “o STJ firmou o entendimento de que o consentimento da vítima para a reaproximação e retomada da convivência afasta a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por ausência de lesão ou ameaça relevante ao bem jurídico tutelado” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que a vítima consentiu com o retorno do paciente ao lar e que ambos conviviam maritalmente à época dos fatos, tendo ela, inclusive, buscado formalmente a revogação da medida protetiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora o mérito quanto à absolvição não seja o foco principal deste writ neste momento processual (visando-se primordialmente a questão da liberdade e do regime), a patente contrariedade da condenação à jurisprudência do STJ reforça o quadro de flagrante ilegalidade que permeia o processo, evidenciando a insubsistência de parte significativa da condenação que lastreia a imposição do gravoso regime fechado e a manutenção da custódia cautelar, justificando, também por este prisma, a urgente intervenção desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, demonstrada a teratologia da decisão que impôs o regime fechado e a desnecessidade da própria prisão preventiva, o que autoriza a superação da Súmula 691/STF (ou até mesmo a concessão da ordem de ofício), requer-se: 



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para: 



    i. Revogar a prisão preventiva do paciente N. G. D., determinando a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a serem definidas por Vossa Excelência, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; OU, subsidiariamente, 



    ii. Determinar a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, com harmonização de seu cumprimento, caso inexistente vaga nesse regime, afastando-se o ilegal regime fechado imposto, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. 



    b) A solicitação de informações à Autoridade Coatora (Exmo. Sr. Ministro Relator do HC 1041847/PR no STJ); 



    c) A oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; 



    d) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 



    i. Determinar a fixação do regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena imposta ao paciente, com harmonização de seu cumprimento, caso inexistente vaga nesse regime, cassando-se o acórdão do TJPR e a sentença de primeiro grau na parte em que fixaram o regime fechado sem a devida motivação idônea exigida pelas Súmulas 718/719/STF; E/OU 



    ii. Revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar pleiteada, por ausência dos requisitos legais que a justifiquem e manifesta desproporcionalidade” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem anotou que o paciente teria agredido a vítima, a ameaçado de morte e descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, enfatizando seu histórico de violência contra a vítima:



    “No que tange à primeira parte do mesmo dispositivo (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), destaca-se a garantia da ordem pública. 



    A vítima relatou que teve um relacionamento de cerca de quatro meses com o autuado, encerrado em dezembro após medidas protetivas serem adotadas. Todavia, ele não respeitou as determinações judiciais. Na manhã do dia dos fatos, narrou a vítima que o autuado a agrediu com empurrões e teria fechado a porta em seu braço. No mesmo dia, durante a tarde, novamente o autuado a agrediu e a ameaçou de morte, descumprindo mais uma vez as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. 



    Conforme evidenciado pela vítima, há risco concreto de que, se em liberdade estiver, volte a delinquir. 



    Compulsando o Oráculo do autuado (mov. 4.1), verifica-se que possui histórico de violências contra sua ex-companheira, ora vítima deste processo: o autuado foi preso em flagrante delito (como incurso no artigo 129, §13 do Código Penal) por fato praticado em 26/11/2024, em razão de agressões direcionadas à vítima H. C. R. S. (autos nº 0002748-62.2024.8.16.0092), ocasião na qual também houve o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima (0002749-47.2024.8.16.0092). 



    Após ser detido pela polícia, durante o deslocamento à delegacia, [N], por reiteradas vezes, disse que ‘não dá nada’ e que ‘logo estaria solto e que ‘H’ iria ver’. 



    Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública. Dessa forma, tendo o Ministério Público postulado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, viável a imposição da referida cautelar, nos termos do fundamentado. 



    3. Diante do exposto: a) homologa-se a prisão em flagrante; b) converte-se a prisão em flagrante em preventiva” (fls. 155-156, e-doc. 2).



    Após o término da instrução processual, o juízo de origem condenou o paciente às penas de quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática de dois delitos de lesão corporal contra a mulher, por razão das condições do sexo feminino (§ 13º do art. 129 do Código Penal), em continuidade delitiva, e de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), em continuidade delitiva. 



    Fixou-se o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade com fundamento na existência de circunstância judicial negativa:



    “No caso em exame, considerando a interpretação que se extrai do disposto no artigo 33, §§2º e 3º, e no artigo 59, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, uma vez que a pena foi fixada acima de 04 anos e restou reconhecida uma circunstância judicial negativa em cada um dos delitos” (fl. 30, e-doc. 4).



    A circunstância judicial desfavorável considerada pelo juízo de origem referiu-se às circunstâncias do crime, valoradas negativamente sob o fundamento de que “o acusado praticou o crime de descumprimento de medidas protetivas sob o efeito de bebidas alcoólicas, sendo que tal circunstância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a exasperação da pena-base, por desbordar do tipo penal” (fl. 24, e-doc. 4).



    Negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade com a seguinte fundamentação:



    “(...) somente se mostra possível a revogação da prisão preventiva quando não mais se encontram presentes os elementos invocados pelo magistrado para a decretação da segregação cautelar. 



    Ocorre que, no caso em exame, não houve, até o momento, a produção de nenhuma prova capaz de afastar os fundamentos da prisão preventiva decretada pela decisão de 19.1, permanecendo, portanto, incólumes. 



    Depreende-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi expressa ao indicar a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se revelam, ao caso em epígrafe, suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, diante de sua condenação pela prática dos delitos previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 por duas vezes e no art. 129, §13º, do CP por duas vezes, é inegável que há provas da existência dos crimes, bem como da autoria a recair sobre o sentenciado. 



    Além disso, ainda se encontra latente, nestes autos, o periculum libertatis, consistente na necessidade de manutenção da ordem pública e de garantir a execução das medidas protetivas deferidas à ofendida, ante a gravidade concreta dos crimes praticados, haja vista que o sentenciado descumpriu as medidas protetivas de urgência que estavam vigentes e voltou a agredir fisicamente a vítima, prendendo o braço dela na porta e em outra oportunidade, mas no mesmo dia, ao bater em sua cabeça empurrando-lhe no muro, causando-lhe diversas lesões. 



    Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende, de forma sedimentada, que a gravidade concreta dos delitos, seu modus operandi e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, senão vejamos: (...)



    Logo, após a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, não houve a demonstração de nenhuma modificação fática apta a afastar o decreto prisional, razão pela qual não há como ser revogada a prisão preventiva do sentenciado. 



    Ademais, verifica-se que foi fixado o regime inicial fechado, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, eis que pela pena aplicada e pelo regime fixado, não houve modificação que justifique a concessão da liberdade provisória ao sentenciado.



    Outro ponto a ser destacado é que ‘[...] tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade provisória.’ (grifei) (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 618.069/SP. Relator: Min. Reynaldo Soates da Fonseca. Julgado em: 15/12/2020. Publicado em: 17/12/2020).



    Ante o exposto, por ainda se encontrarem presentes seus elementos autorizadores e por não serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mantenho a prisão preventiva do sentenciado N. G. D., a fim de assegurar a ordem pública e a garantia da execução das medidas protetivas deferidas à vítima, não podendo o condenado apelar em liberdade” (fls. 32-35, e-doc. 4).



    10. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se o regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 



    4. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140.720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139.717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135.786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 246.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.478-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    11. Registre-se que a revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO  
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “(...) 4. Firmada compreensão de que o tráfico de drogas se desenvolveu nas proximidades de três escolas, a atrair a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, dissentir dessa premissa para alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (RHC n. 224.825-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar  
a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    12. Ademais, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar do paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar.  
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.554-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.619-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    13. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Su